Tribunal: TJSP
Processo: 2200204-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade. Indisponibilidade de bens. Fumus que se configura com o forte indício de que os atos praticados causaram lesão ao erário. Periculum implícito no comando legal. A providência prevista no art. 7o, da Lei n.o 8.429/92 tem natureza cautelar e a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de estar o réu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade. Indisponibilidade de bens. Fumus que se configura com o forte indício de que os atos praticados causaram lesão ao erário. Periculum implícito no comando legal. A providência prevista no art. 7o, da Lei n.o 8.429/92 tem natureza cautelar e a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de estar o réu a dilapidar seu patrimônio, ou com intenção de fazê-lo, por não se confundir com o arresto. Precedentes do STJ. Matéria decidida em recurso representativo de controvérsia. A indisponibilidade de bens, no entanto, deve se limitar ao valor do suposto dano, excluindo-se o correspondente à pretendida multa civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2200204-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante
SEBASTIÃO BIAZZO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.863
Agravo de Instrumento no 2200204-65.2019.8.26.0000 AGUAÍ
Agravante: SEBASTIÃO BIAZZO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: GUSTAVO REIS E LOPES E OUTRA
Processo no: 1000557-51.2019.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. André Acayaba de Rezende
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil
Pública. Improbidade. Indisponibilidade de bens.
Fumus que se configura com o forte indício de
que os atos praticados causaram lesão ao erário.
Periculum
implícito
no
comando
legal.
A
providência prevista no art. 7o, da Lei n.o 8.429/92
tem
natureza
cautelar e
a
decretação
de
indisponibilidade dos bens não está condicionada
à comprovação de estar o réu a dilapidar seu
patrimônio, ou com intenção de fazê-lo, por não se
confundir com o arresto. Precedentes do STJ.
Matéria decidida em recurso representativo de
controvérsia. A indisponibilidade de bens, no
entanto, deve se limitar ao valor do suposto dano,
excluindo-se o correspondente à pretendida multa
civil. Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento tirado em busca
de reforma da decisão reproduzida a f. 1167 destes, que, em autos de
Ação Civil Pública, indeferiu pedido de levantamento da
indisponibilidade decretada sobre seus bens.
Sustenta
encontrar-se
suficientemente
garantida a lide com os imóveis para tal oferecidos pelos corréus. Aduz
haver credenciado a sociedade corré em caráter de urgência, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número insuficiente de inscritos no concurso realizado para o
provimento das vagas de médico, motivo pelo qual plenamente regular,
na hipótese, a adoção da modalidade. Afirma que eventual inobservância
das formalidades do ato administrativo não teria o condão de configurar
ato de improbidade, como quer fazer crer a narrativa do Parquet.
Ademais, inexistente seria o prejuízo ao
erário na hipótese, pelo que indevida a concessão da medida de
indisponibilidade ora combatida, inclusive porque impassível de ser
determinada sobre bens impenhoráveis, tampouco sendo possível a
constrição de valores correspondentes à multa civil.
Foi denegada a tutela recursal de urgência
(f. 1317/9).
Contrarrazões a f. 1327/37.
A Procuradoria de Justiça opina pelo não
provimento do recurso (f. 1341/9).
É o relatório.
1. Trata-se de ação civil pública por
improbidade administrativa (f. 26/54) ajuizada contra Sebastião Biazzo,
Prefeito de Aguaí à época dos fatos, Gustavo Reis e Lopes, nomeado
para o cargo de Médico Ambulatório PSF, e Lopes e Sfeir Júnior
Sociedade Médica SS - ME, pessoa jurídica da qual Gustavo Reis e Lopes
é titular, ao fundamento de que apurou-se, no âmbito do Inquérito Civil
no 14.0183.0000709/2015-8, a burla dos princípios da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, com o enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário.
Refere-se à inicial ao fato de que no ano
de 2013, alegadamente em decorrência da frustração da determinação
constitucional de provimento de cargos por meio de concurso público, o
então prefeito Sebastião Biazzo nomeou Gustavo Reis e Lopes, que, com
sua anuência, utilizou-se de licença de dois anos para trato de interesse
particular, prorrogada por igual período, como forma engendrada de
desviar dinheiro público, uma vez que durante o quadriênio, o médico
continuou prestando serviços à Prefeitura, todavia na condição de pessoa
jurídica, recebendo valores bem superiores aos vencimentos do cargo.
Em
razão
disso,
pleiteou
a
indisponibilidade dos bens dos réus, como forma de garantir a eficácia da
decisão judicial a ser prolatada (f. 46/9), o que foi deferido pelo MM.
Juiz, nos seguintes termos:
II. Fls. 1.135/1.138: Trata-se de manifestação formulada pelo
requerido SEBASTIÃO BIAZZO alegando, em síntese, que diante da
garantia da indisponibilidade de bens por um dos correqueridos, a
indisponibilidade incidente sobre seu patrimônio deve ser levantada.
Decido. O pedido deve ser rejeitado.
A pretensão de levantamento da indisponibilidade não guarda, nesta
etapa, relação com a natureza da obrigação, mas sim com a natureza
do litisconsórcio existente entre as partes.
E, no caso em tela, o litisconsórcio existente é simples e não unitário,
de modo que, em tese, mostra-se possível que o pedido seja julgado
improcedente em face de um dos requeridos e procedente em relação
aos demais (Art. 116 do CPC, a contraiu sensu), diante da necessária
individualização das condutas praticadas, por força do dolo ou culpa
exigido para condenação por ato de improbidade administrativa.
Logo, a garantia já oferecida não aproveita ao postulante, uma
vez que, em eventual procedência apenas em face de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridos, a garantia oferecida pelo requerido contra o qual o
pedido tenha sido julgado improcedente, evidentemente, não
poderá ser aproveitada, mesmo se tratando de obrigação
solidária.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.
Não obstante respeitáveis os argumentos
apresentados pelo agravante, não prospera a tese esgrimida, cabendo à
decisão pequeno adminículo somente quanto à possibilidade de a
indisponibilidade incluir eventual valor referente à multa civil.
2.
Conquanto
drástica,
a
medida
combatida tem por supedâneo o parágrafo único do art. 7o da Lei no
8.429/92, cujo escopo é assegurar à sociedade meios para que se
concretize a reparação do dano resultante do ato de improbidade via de
preceito que tem ressonância no § 4o do art. 37 da Constituição da
República.
Pela dicção do referido art. 7o da Lei no
8.429/92, a medida irradia automaticamente da constatação da prática de
ato de improbidade em prejuízo do patrimônio público. É suficiente a
existência de “fundados indícios de responsabilidade” (art. 16, caput).
É esse o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a exemplo do que se viu nos Recursos Especiais
1.190.846 e 1.194.045, atualmente pacificada a matéria na apreciação de
recurso representativo de controvérsia, tema no 7011:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
1 REsp 1366721/BA, Relator p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CAUTELAR
DE
INDISPONIBILIDADE
DOS
BENS
DO
PROMOVIDO.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI
N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA
PRIMEIRA SEÇÃO.
(...)
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas
pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à
comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na
iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo
possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente,
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes
fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
(...)
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da
Resolução n. 8/2008/STJ.
Esse entendimento, aliás, vem sendo
observado nesta Câmara, como se verifica, por exemplo, nos Agravos de
Instrumento 0056692-68.2013.8.26.0000 e 0203518-97.2012.8.26.0000
(minha relatoria), 2129811-57.2015.8.26.0000 (Des. Magalhães Coelho);
2153806-36.2014.8.26.0000
(Des.
Fernandes
de
Souza)
e
2142362-69.2015.8.26.0000 (Des. Eduardo Gouvêa), entre outros.
Os fatos de extrema gravidade narrados
na inicial e nos documentos que a instruíram, apontam, de forma
verossímil, para a efetiva ocorrência de lesão ao erário.
Ensina Marino Pazzaglini Filho que tal
providência é medida processual, de natureza provisória e instrumental, que tem por
propósito antecipar ou assegurar, total ou parcialmente, a viabilidade da satisfação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação deduzida no processo principal. Trata-se, pois, de provimento sumário que
visa garantir, em face da demora (normal ou anormal) do processo principal, mediante
a indisponibilidade ou o sequestro de bens, o resultado útil da tutela jurisdicional
futura, ou seja, os efeitos práticos, ainda incertos, do julgamento meritório em processo
de conhecimento ou de execução (Lei de Improbidade Administrativa
Comentada, 2a ed., Ed. Atlas, 2005, pág.186).
À configuração do fumus não é necessária
prova inconteste dos atos de improbidade para se decretar liminarmente
a indisponibilidade dos bens dos réus, enquanto o periculum emerge do
próprio comando legal.
O dispositivo (art. 7o) não exige prova
cabal (muitas vezes inexistente nessa fase, como é de se supor), mas
razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal:
quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio.
Assim, a indisponibilidade dos bens deve
assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário, de forma a
evitar grave prejuízo ao interesse público.
A chamada globalização, de seu turno,
permite pôr a salvo, de forma rápida e discreta, patrimônios que
poderiam responder pelas consequências econômicas do apontado ato
de improbidade.
É necessário, pois, preservar o Erário,
bem de todos, dos efeitos que de eventual ocultação, de bens aptos a por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elas responder, no curso da lide possam advir.
Lembre-se que a garantia de acesso ao
Judiciário não se satisfaz, apenas, com a possibilidade de uso do processo
de conhecimento (cognição exauriente), exigindo, antes, a utilização de
técnicas capazes de garantir a satisfação do bem da vida tutelado. No
caso: o patrimônio público, o erário.
O devido processo legal haverá de ser
observado no curso da lide, ocasião em que, vencido o contraditório, os
fatos serão devidamente aferidos e o direito haverá de ser aplicado à
espécie. Não é este o momento para formulação de juízo de valor a
respeito do mérito, de sorte que não cabe indagar, agora, se o ato foi ou
não ímprobo. E a medida, de ordem puramente cautelar, pode e deve ser
decretada initio litis e inaudita altera pars sem que nisso se lobrigue violação
de direitos fundamentais ou correspondentes presunções.
3. O caso, por sua vez, não encerra
hipótese de litisconsórcio passivo necessário, como bem observou o
juízo a quo, uma vez que a conduta do prefeito não se confunde,
necessariamente, com a do corréu, motivo pelo qual, evidentemente, que
o patrimônio dele não serve de garantia de obrigações próprias, pois
eventual solidariedade não se manifestará automaticamente, mas resultará
do exame das condutas individuais, que pode até a levar à absolvição de
um deles, contra a condenação do outro.
Nesse sentido é o entendimento Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACP POR CONDUTA ÍMPROBA.
RECORRENTES QUE ALEGAM A INCORRETA APLICAÇÃO
DE PRECEDENTE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O
PROVIMENTO DE CERTO TEMA QUANTO A UM DOS RÉUS
DEVERIA SER ESTENDIDO AOS DEMAIS, POR HAVER
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
UNITÁRIO.
PRETENSÃO
DISSONANTE DAS CONCLUSÕES DESTA CORTE SUPERIOR
NO TEMA, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO SIMPLES, CONSOANTE CONCLUIU O
TRIBUNAL
BANDEIRANTE.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO DO MINISTRO RELATOR SOBRE O
TEMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 509 DO
CPC/1973.
AGRAVO
INTERNO
DOS
PARTICULARES
DESPROVIDO.
(...)
3. Apesar dos louváveis esforços defensivos das partes
recorrentes e em que pese a ressalva de entendimento do
Relator, esta Corte Superior tem a compreensão de que o
litisconsórcio passivo nas ações de improbidade administrativa é
simples e facultativo, isto é, não há litisconsórcio necessário,
nem unitário, quando os acusados estão sendo processados por
condutas distintas. Precedentes: AgRg no AREsp. 478.386/DF, Rel.
p/Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2017; REsp.
1.504.780/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.05.2015; e
EDcl no REsp. 1.228.306/PB, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
04.02.2013. (...).2 (grifei)
Logo, não subsiste o argumento da
agravante no sentido de que o valor já está garantido pelos bens dos
demais réus (f. 17/20)
4. Por sua vez, como observou com
percuciência o Procurador de Justiça oficiante, malgrado sustentar,
retoricamente, que a medida constritiva não pode recair sobre bens
2 AgInt no AREsp 1133596/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 11.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhoráveis, o agravante não os individualiza, faltando, assim, com o
ônus da minudente exposição do fato. O judiciário, como é cediço, não é
órgão consultivo, não se prestando a orientação sobre questões
desinfluentes ao caso ou a pronunciamento sobre teses jurídicas sem
interesse prático ao caso concreto.
De
outra
banda,
é
possível
a
indisponibilização de bens impenhoráveis, segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO
DE
INDISPONIBILIDADE.
BEM
DE
FAMÍLIA.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em admitir a
decretação de indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade
Administrativa sobre bem de família. Precedentes: AgInt no REsp
1633282/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
26/06/2017; AgRg no REsp 1483040/SC, Primeira Turma, Minha
Relatoria, DJe 21/09/2015; REsp 1461882/PA, Primeira Turma, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/03/2015. 2. Agravo interno não
provido3
5. Contudo, o bloqueio de valores não
pode ser mantido em sua íntegra, pois a indisponibilidade visa ao
ressarcimento do erário, não à garantia do pagamento de outros
valores que possam ser impostos aos réus, conforme o parágrafo único
do art. 7o da Lei 8.429/1992, segundo a o qual A indisponibilidade a que
se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.
3 AgInt no Resp no 1.670.672 RJ, Min. Benedito Gonçalves, j. em 30.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos o entendimento desta
Corte, representado pelos seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO
DE
IMPROBIDADE.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA INSTAURADO. Ex-Prefeito do Município de Taboão da
Serra. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias e
trabalhistas. Tutela de urgência deferindo a indisponibilidade de bens
da empresa. Indícios de que o réu esvaziou seu patrimônio pessoal e
integralizou na pessoa jurídica. Requerido acionista e diretor de
sociedade empresária, cujo objeto social refere-se a "compra e venda
de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios". Indisponibilidade,
contudo, que deve observar o valor indicado como dano ao erário,
sem acréscimo dos valores a serem eventualmente aplicados a título de
multa civil. Agravo parcialmente provido.4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA
A
CONTRATAÇÃO
DE
ARTISTAS
-
AUSÊNCIA
DE
EXCLUSIVIDADE - CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE
LICITAÇÃO - FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS
ÍMPROBOS - FUMUS BONI JURIS CARACTERIZADO -
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
PELO
STJ
-
TEMA
No
701
-
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ADMISSIBILIDADE -
MONTANTE BLOQUEADO DEVE LIMITAR-SE AO VALOR
DO SUPOSTO DANO - EXCLUSÃO DO VALOR DA MULTA
CIVIL - PRECEDENTES DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA
REDUZIR
O
VALOR
OBJETO
DO
DECRETO
DE
INDISPONIBILIDADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.5
Resulta que a indisponibilidade deve ser
limitada ao valor indicado como dano ao erário, devendo, pois, ser
excluído do constrito o correspondente à multa civil do art. 12 da Lei no
4 AI no 2246768-39.2018.8.26.0000; Des. Marcelo Semer; j. em 17.06.2019
5 AI no 2249504-93.2019.8.26.0000, Des. Paulo Galizia, j. em 16.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.429/92.
6.
Ante
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso, para limitar o decreto indisponibilidade de bens
ao valor do dano, excluindo-se o correspondente à multa civil.
Sujeitar-se-ão
a
julgamento
virtual
eventuais embargos de declaração que venham a ser tirados deste
acórdão, acaso não manifestada nova objeção no prazo de sua oposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator